Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. VIOLÊNCIA MORAL E PSICOLÓGICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência para o processo e julgamento do feito deve ser do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, uma vez que a eventual violência moral e psicológica foi acentuada pela relação familiar de afetividade e pela vulnerabilidade da figura feminina.
2. Não cabe revogar as medidas protetivas de urgência, diante da verossimilhança das declarações da vítima e dos indícios de risco à integridade moral e psicológica da ofendida, sendo impostas as cautelares no intuito de evitar a escalada das violências e auxiliar o suposto ofensor a desenvolver mecanismos de autocontenção e mudança de comportamento social.
3. Reclamação admitida e julgada improcedente.